Tribunal: TJDFT
Processo: 0005471-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir os artigos 121, § 2a, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 15 da Lei 10.826/2003, depois de disparar sua pistola um agente do DETRAN durante blitz de rotina. Recusou em se submeter ao exame do etilômetro alegando a condição de policial militar e ao ver o filho ser igualmente abordado e receber voz de prisão por desacato, tomou sua defesa e na discussão que se seguiu acabou disparando para o alto e também na direção de um dos agentes, só não o matando porque o projétil não penetrou no colete à prova de balas.

3 Não há as nulidades alegadas: (a) porque o laudo pericial das pistolas taser foi apresentado antes do início da instrução processual, o que ensejou a ampla defesa e o contraditório na análise dessa prova, inocorrendo prejuízo com sua juntada posterior à defesa prévia; (b) o indeferimento de diligências requeridas não prospera, pois a pronúncia se fundou em testemunhos e em laudos periciais e as diligências não serviriam para determinar o prevalecimento das teses acusatórias ou defensivas, pois o juízo de pronúncia depende tão só da prova da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria; (c) não cabe anular o processo pelo simples fato de o Juiz perguntar sobre eventual existência de outra ação penal contra o réu, sem nenhum repercussão no julgamento da causa.

4 A pronúncia é mera decisão processual que admite ou não o julgamento pelo Tribunal do Júri. Se há mais de uma versão para o fato, caberá a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, competente para examinar e decidir sobre desistência voluntária e a ausência de animus necandi.

5 Não se exclui na fase de pronúncia qualificadora de improcedência não manifestamente.
6 A tese de consunção do crime conexo de disparo de arma de fogo com o homicídio tentado é também da competência do Tribunal do Júri, o qual, sendo competente para julgar o crime principal, exerce vis attractiva sobre infrações penais conexas.

6 Recurso não provido.